Tribunal: TJES
Processo: 5001156-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001156-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIO DE SOUZA SANTANA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5001156-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DE SOUZA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER - ES8705

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão
(ID n°
1045235)
proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizado por
FABIO DE SOUZA
, deferiu a antecipação de tutela requerida e determinou a internação compulsória de
ADRIAN FÁBIO SARMENTO SANTANA
,
“
em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do usuário para a unidade de tratamento...”
,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da citação/intimação.

Em suas razões recursais (ID
n°
1045230
), o ente público agravante
alega
que
o Art. 23-A da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), incluído pela Lei n° 13.840/2019, dispõe que a internação involuntária deve ser precedida de tentativas de tratamento extra-hospitalar, haja vista a manifesta prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial.

A
rgumenta
“
é necessário comprovar terem sido adotadas todas as medidas extra-hospitalares disponíveis no SUS e indicar o motivo pelas quais as mesmas se revelaram insuficientes para o caso em questão
”.

Afirma que o Art. 6° da Lei 10.216/2001 prevê que a internação depende de laudo médico circunstanciado, ou seja, que indique os motivos aptos para justificarem a medida.

Defende que o laudo acostado aos autos de origem não atendem aos requisitos legais, para fins de internação compulsória.

Aponta
“
a apresentação de laudo médico circunstanciado, com demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar não se trata de mero formalismo ou burocratização, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta”.

Diante de tais fatos, entende que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação de tutela requerida na origem.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1048071, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer ministerial no ID n° 1592647, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 21 de setembro de 2021
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

C
onforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão
(ID n°
1045235)
proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizado por
FABIO DE SOUZA
, deferiu a antecipação de tutela requerida e determinou a internação compulsória de
ADRIAN FÁBIO SARMENTO SANTANA
,
“
em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do usuário para a unidade de tratamento...”
,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da citação/intimação.

Em suas razões recursais (ID
n°
1045230
), o ente público agravante
alega
que
o Art. 23-A da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), incluído pela Lei n° 13.840/2019, dispõe que a internação involuntária deve ser precedida de tentativas de tratamento extra-hospitalar, haja vista a manifesta prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial.

A
rgumenta
“
é necessário comprovar terem sido adotadas todas as medidas extra-hospitalares disponíveis no SUS e indicar o motivo pelas quais as mesmas se revelaram insuficientes para o caso em questão
”.

Afirma que o Art. 6° da Lei 10.216/2001 prevê que a internação depende de laudo médico circunstanciado, ou seja, que indique os motivos aptos para justificarem a medida.

Defende que o laudo acostado aos autos de origem não atendem aos requisitos legais, para fins de internação compulsória.

Aponta
“
a apresentação de laudo médico circunstanciado, com demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar não se trata de mero formalismo ou burocratização, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta”.

Diante de tais fatos, entende que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito, apto a ensejar a antecipação de tutela requerida na origem.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n° 1048071, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer ministerial no ID n° 1592647, opinando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que não vejo motivos para alterar entendimento externado na decisão de ID n° 1048071, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O
agravado ajuiz
ou
demanda na origem
(
0001568-84.2021.8.08.0012
)
relatando
que é o genitor

de

Adrian Fabio Sarmento

Santana
, sendo

este
usuário contumaz de bebidas alcoólicas
e drogas,

apresentando riscos e transtornos a si, sua família e terceiros
,
razão pela qual requereram a sua internação compulsória.

O pedido foi deferido em sede de antecipação de tutela, sob os seguintes argumentos:

Da atenta análise dos autos, verifico que a parte autora demonstrou satisfatoriamente que o demandado,
Adrian Fabio Sarmento Santana
, é dependente químico, CID 10: Z72.2, sendo solicitado, pelo médico, a internação compulsória do paciente, em clínica especializada, para o tratamento adequado a seu quadro clínico, laudo médico de fls. 18. Desse modo, resta patente, portanto, que o requerente logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito.

Já o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo se mostram claros em decorrência dos fatos narrados na inicial, já que o demandado faz uso de crack e cocaína há bastante tempo, apresenta comportamento agressivo e coloca em risco sua integridade física e de seus familiares em decorrência do uso de entorpecentes.

Tecidas tais considerações, tendo em vista todo conjunto fático probatório apresentado, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória da urgência, bem como atendidas as especificações da Lei nº. 10.216/2001 quanto à possibilidade de internação compulsória e involuntária.

A
Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os
A
rts. 196 "
usque"
200, demonstrando, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde
a
que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º – III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Os Arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida. Veja-se:

Lei n° 10.216/2001 –
Art. 4°
:
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Lei n° 10.216/2001 – Art. 6°:
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Na hipótese dos autos, consta laudo médico (ID n° 1045232, evento n° 04, fl. 02) atestando que
Adrian Fábio Sarmento Santana
é dependente químico (CID 10: Z72.2), razão pela qual informa a necessidade da internação compulsória.

No caso específico da internação involuntária, que é a
quela
“
que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro”
(6º II, da Lei nº 10.216/2001), preceitua o Art. 8º
"caput
" da referida lei que ela
“somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”
, sendo que seu término
“dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento”
(§2º do art. 8º).

A princípio, entendo ser o laudo médico juntado aos autos suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do requerente/agravado na internação involuntária de seu filho,

porquanto foi emitido por médico capacitado, com indicação dos motivos da internação (inclusive o CID), relacionados ao risco de vida do paciente e risco social, atendendo, inclusive, a Resolução CFM nº 2.057/2013, dirigida aos profissionais da área, que estabelece, em seu Art. 31, as condições para internação.

A lei regente da internação não exige avaliação interdisciplinar para a medida extrema, o que apenas consta da portaria estadual, que não pode limitar o direito à saúde e consequentemente à vida, constitucionalmente garantidos, sobretudo quando há laudo médico psiquiátrico indicando a internação.

Em casos análogos, assim se manifestou este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.
2) Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO COM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO EM PROMOVER O ADEQUADO E EFETIVO TRATAMENTO. DESNECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO NA ATUAL FASE PROCESSUAL. TRATAMENTO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. Nesse passo, da análise do caderno processual e do conjunto probatório, conforme decisão liminar proferida, não vislumbro a existência de fundamentos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, isso porque os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada deferida não foram afastados pelo agravante.
3. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, há prova inequívoca capaz de conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da necessidade de internação, como entendeu o juízo de origem, cujos laudos médicos e sociais indicam a internação compulsória diante do quadro de esquizofrenia paranoide e alcoolismo, situação que coloca o paciente e sua família em perigo. 4. Não deve prosperar, a alegação de ausência de laudo médico circunstanciado, com fulcro no art. 6º, da Lei nº 10.2016/01, haja vista que existem diversos relatórios juntados aos autos nos quais há indicação, de forma unânime, acerca da necessidade da respectiva internação.
5. Com fim de fundamentar o entendimento acerca da situação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, os citados documentos indicam que a condição do paciente é capaz de colocá-lo em risco, assim como terceiros. 6. Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000742, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Assim, c
onsiderando o
s laudos médicos acostado aos autos,
bem como a obrigação do Estado em garantir o acesso e promoção à saúde,
entendo
que
restaram caracterizados os requisitos
essenciais
para concessão da
tutela de urgência
pretendida

na origem,
quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O direito à saúde
é
desdobramento inexoráve
l
do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (
1º – III,
CF
) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas,
motivo pelo qual o
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema.
Confira-se:
STF,
RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

2.

O
s

A
rts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001,
dispõem
que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional
que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida.

3. E
ntend
e-se
ser o laudo médico juntado aos autos suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do requerente/agravado na internação involuntária de seu filho,

porquanto foi emitido por médico capacitado, com indicação dos motivos da internação (inclusive o CID), relacionados ao risco de vida do paciente e risco social, atendendo, inclusive, a Resolução CFM nº 2.057/2013, dirigida aos profissionais da área, que estabelece, em seu art. 31, as condições para internação.

4. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.